Tribunal: TJDFT
Processo: 0737337-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. AMEAÇA. INJÚRIA. PERSEGUIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. CONSUNÇÃO. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO. AUTORIA IGNORADA OU IMPUTADA A TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Segundo as circunstâncias fáticas em que teriam se dado os crimes militares de ameaça e injúria, é possível dizer que essas condutas se constituíram em meros desdobramentos do crime de perseguição, razão pela qual correta a absolvição pela prática daqueles delitos, devendo ser consignado, ainda, que todos foram praticados em um mesmo contexto fático.
2. Mantêm-se as avaliações desfavoráveis das circunstâncias judiciais da personalidade, da culpabilidade e das circunstâncias de local, se avaliadas por critérios diversos, concernentes aos aspectos especiais de cada uma, a saber: na primeira, foram utilizados os atos praticados pelo acusado; na segunda, foi utilizada a reiteração da conduta; e, na avaliação da terceira, foi analisado o ambiente em que os atos foram praticados, não havendo que se cogitar de bis in idem.
3. Consoante o art. 72, do Código Penal Militar, a confissão espontânea somente pode ser reconhecida desde que o autor tenha “confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem”, o que não se trata do caso dos autos. A regra é compatível com a Constituição Federal, que possibilita um tratamento diferenciado ao Direito Penal Militar, em relação ao Direito Penal comum.
4. Se não demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 84 do Código Penal Militar, não se mostra cabível a suspensão condicional da pena no caso, tendo em vista a análise desfavorável de quatro circunstâncias judiciais, o que evidencia que a medida não é recomendável, não se podendo ter por demonstrada a presunção de que o réu não tornará a delinquir tão somente pelo fato de ter se licenciado dos quadros do CBMDF.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.